Tribunal: STJ
Processo: 0811684-85.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822612 - RN(2024/0461704-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TANIA MARIA DANTAS
ADVOGADO
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
CAMILA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE AZEVEDO -
RN006045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE
ESSENCIALIDADE
DO
BEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DO
356/STF. ART. 1.025
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O prequestionamento constitui requisito indispensável à admissibilidade do
recurso especial, sendo inviável o conhecimento da matéria não examinada
pelo Tribunal de origem.
2. O prequestionamento ficto previsto no
do
somente é
art. 1.025
CPC/2015
admitido quando, além da oposição de embargos de declaração, a parte
recorrente indica, nas razões do recurso especial, violação do
do
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu na hipótese.
3. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55320969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c5fb736d-1673-4eb8-af65-2d7368cc8741

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55320969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c5fb736d-1673-4eb8-af65-2d7368cc8741

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822612 - RN(2024/0461704-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TANIA MARIA DANTAS
ADVOGADO
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
CAMILA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE AZEVEDO -
RN006045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE
ESSENCIALIDADE
DO
BEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DO
356/STF. ART. 1.025
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O prequestionamento constitui requisito indispensável à admissibilidade do
recurso especial, sendo inviável o conhecimento da matéria não examinada
pelo Tribunal de origem.
2. O prequestionamento ficto previsto no
do
somente é
art. 1.025
CPC/2015
admitido quando, além da oposição de embargos de declaração, a parte
recorrente indica, nas razões do recurso especial, violação do
do
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu na hipótese.
3. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por TANIA MARIA
DANTAS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial (fls. 725-726).
Documento eletrônico VDA54724776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:09
Código de Controle do Documento: c8d2f72d-610b-4a5d-aff8-41ca5268072e

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 620-621):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO BANCO
AGRAVADO.
CONTRATAÇÃO
DE
FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DA
DÍVIDA OBJETO DA EXECUÇÃO. BEM DADO EM
GARANTIA PELA PRÓPRIA EMPRESA DEVEDORA.
PENHORA
QUE
DEVERÁ
RECAIR
PREFERENCIALMENTE SOBRE A COISA DADA EM
GARANTIA. INTELIGÊNCIA DO §3° DO ART. 835,
DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM
PARA SUA ATIVIDADE. D ESATENDIMENTO AOS
REQUISITOS LEGAIS PARA O PROVIMENTO
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 632-638).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que os arts. 47, 49, §3o, e
76 da
foram invocados nos embargos de declaração. Sustenta que
Lei n. 11.101/2005
está configurado o prequestionamento ficto previsto no
do CPC. Ao final,
art. 1.025
requer o afastamento dos óbices sumulares, com o provimento do agravo interno para
permitir o conhecimento e provimento do recurso especial.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 742-747).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O prequestionamento ficto, previsto no
do
só é
art. 1.025
CPC/2015,
admissível quando a parte opõe embargos de declaração na origem e suscita violação do
do CPC nas razões do recurso especial.
art. 1.022
Cito nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS
MORAIS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO.
AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA54724776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:09
Código de Controle do Documento: c8d2f72d-610b-4a5d-aff8-41ca5268072e

FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282
E

PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
265/STF.
IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte
com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência
pelo julgado recorrido a artigo de lei federal não preenche
o requisito formal de admissibilidade recursal. Incidência
da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. Inviabilidade, por ausência de prequestionamento, de
conhecimento do recurso especial quando a tese recursal
não foi objeto de enfrentamento no acórdão recorrido, e a
parte não opõe embargos de declaração, incidindo, por
analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
só é admissível quando a parte opõe
CPC/2015,
embargos de declaração na origem e suscita violação do
do CPC nas razões do recurso especial.
art. 1.022
Precedentes.
4. Modificar o aresto impugnado, como pretende a parte
recorrente, no sentido de reduzir o valor da indenização por
danos morais, dependeria do reexame de todo o contexto
fático probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte,
conforme a
tendo em vista que o valor
Súmula n. 7/STJ,
não se mostra exorbitante.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.888.799/AL,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025,
DJEN de
)
6/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AFRONTA AO
DO CC. FALTA DE
ART. 1714
PREQUESTIONAMENTO.
ADMISSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO NCPC
ART. 1.022
EM RELAÇÃO À MATÉRIA. BEM DE FAMÍLIA.
COMPROVAÇÃO. PLURALIDADE DE IMÓVEIS.
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o
do
art. 1.025
Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo
CPC/15
recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15
em relação à matéria, para que se possibilite ao órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (

Rel.
Ministra
NANCY
REsp
1.639.314/MG,
ANDRIGHI).
2. "A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de
que a
não retira o benefício do bem de
Lei no 8.009/1990
Documento eletrônico VDA54724776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:09
Código de Controle do Documento: c8d2f72d-610b-4a5d-aff8-41ca5268072e

família daqueles que possuem mais de um imóvel".
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.231.458/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
17/5/2023.

Desse modo, se a recorrente entendia ser essencial a apreciação das teses
relativas aos arts. 47, 49, §3o, e 76 da
deveria, após opostos os
Lei n. 11.101/2005,
embargos de declaração, ter invocado, nas razões do recurso especial, a violação do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como requisito formal indispensável para a
análise da matéria pela instância superior.
No presente caso, não foi invocado, no recurso especial, a violação do
do CPC. Não está configurado, portanto, o prequestionamento ficto.
art. 1.022
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:09
Código de Controle do Documento: c8d2f72d-610b-4a5d-aff8-41ca5268072e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.612 / RN
Número Registro: 2024/0461704-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01002076420178200103 08078057520198200000 08088597620198200000 08116848520228200000
1002076420178200103
8078057520198200000
8088597620198200000
808859762019820000008078057520198200000 8116848520228200000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA MARIA DANTAS
ADVOGADO
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
CAMILA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE AZEVEDO -
RN006045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIA MARIA DANTAS
Documento eletrônico VDA55294858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 2bb2f041-483f-4271-904d-ac31cdc61828

ADVOGADO
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
CAMILA RAQUEL RODRIGUES PEREIRA DE AZEVEDO -
RN006045
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 2bb2f041-483f-4271-904d-ac31cdc61828